Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO EM BRANCO ILEGÍVEL. PESSOA JURÍDICA ENDOSSANTE. QUEBRA DA CADEIA DE ENDOSSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em embargos à execução de cheques, reconheceu a ilegitimidade ativa da endossatária para promover a cobrança de quatro cheques, ao fundamento de que os endossos lançados no verso das cártulas são ilegíveis, impossibilitando a identificação do signatário e a verificação de seus poderes de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o endosso em branco ilegível, realizado por pessoa jurídica, confere legitimidade ativa à portadora para promover a execução dos cheques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença enfrenta as alegações das partes e expõe de forma clara as razões pelas quais reconhece a ilegitimidade ativa, inexistindo vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, sendo que a discordância da parte com a conclusão adotada não configura nulidade.
4. O cheque nominal é transmissível por endosso, que deve ser lançado no título e assinado pelo endossante ou por seu mandatário com poderes especiais, conforme arts. 17 a 19 da Lei no 7.357/1985.
5. Quando o cheque é emitido em favor de pessoa jurídica, a validade do endosso exige, além da assinatura, a identificação do representante legal, a fim de permitir a aferição dos poderes de representação e assegurar a regularidade da cadeia de endossos.
6. A simples aposição de assinatura ou rubrica ilegível no verso do cheque, sem identificação do representante da pessoa jurídica endossante, não constitui endosso válido e rompe a cadeia cambiária, afastando a legitimidade ativa do mero portador.
7. A irregularidade do endosso impede o reconhecimento da autonomia cambiária e mantém o título vinculado ao beneficiário nominal, especialmente quando o emitente não reconhece o débito e informa a sustação dos cheques por contra-ordem (motivo 21).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que expõe de forma clara as razões de seu convencimento não é nula por ausência de fundamentação, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.
2. O endosso realizado por pessoa jurídica exige a identificação de seu representante legal para verificação dos poderes de representação.
3. A assinatura ilegível aposta no verso de cheque nominal, sem identificação do signatário, não configura endosso válido e acarreta a ilegitimidade ativa do portador.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1o, III e IV; CPC, art. 85, § 11; Lei no 7.357/1985, arts. 17 a 19.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2086253, 0703196-67.2025.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.02.2026, DJe 23.02.2026; TJDFT, Acórdão 1983469, 0706693-28.2021.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025.